Tribunal: STF
Processo: RHC 61024
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
CRIMINAL.
DENUNCIA: INEPCIA. ANULAÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA PELA
PENA "IN ABSTRATO". "HABEAS CORPUS" "EX OFFICIO".
NÃO CONTENDO A DENUNCIA ELEMENTOS MINIMOS QUE PERMITAM DAR-SE COMO
ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART-41 DO COD. PROC. PENAL, HÁ DE SER ELA
CONSIDERADA INEPTA E, PORTANTO, NULA.
E TENDO-SE EM VISTA QUE DESDE A DATA DOS FATOS O PRAZO PRESCRICIONAL
JA DECORREU POR INTEIRO, CONSIDERANDO-SE A PENA "IN ABSTRATO", CABE
DECLARAR-SE A EXTINÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO,
CONCEDENDO-SE, PARA TAL FIM, "HABEAS CORPUS" "EX OFFICIO".